Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708527-96.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ATACADÃO DIA A DIA S.A RECORRIDO: ODIAS ALMEIDA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAIS. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação de consumo restou caracterizada nos autos, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC. 1.1. Nesse caminhar, o artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário analisar acerca da existência de culpa. 2. O fornecedor ao disponibilizar estacionamento privativo tem o dever de guarda, vigilância e segurança com o fito de impedir dano ao seu consumidor. A falha na prestação do serviço impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. O dever de reparar, na hipótese dos autos, está corroborado pela Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. 4. Ausente a comprovação de qualquer hipótese que exclua a responsabilidade da empresa (caso fortuito/força maior ou fato exclusivo de terceiro), furto ocorrido em local sob a guarda e vigilância da empresa ré configura falha na prestação de serviço e impõe o pagamento de indenização ao consumidor. 5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes. 5.1. As consequências do furto da motocicleta não chegaram ao ponto de atingir a honra objetiva do autor, embora tenham gerado aborrecimento. Logo, o evento deve ser compreendido como mero dissabor do cotidiano, sem configurar dano moral. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o evento lesivo, no caso dos autos, decorre de fato exclusivamente de terceiro, não havendo que se falar em sua responsabilização. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo Henrique Franco Palhares, OAB/DF 19.336. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 14, §3o, do CDC, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Ausente a comprovação de qualquer hipótese que exclua a responsabilidade da empresa (caso fortuito/força maior ou fato exclusivo de terceiro), furto ocorrido em local sob a guarda e vigilância da empresa ré configura falha na prestação de serviço e impõe o pagamento de indenização ao consumidor.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Paulo Henrique Franco Palhares, OAB/DF 19.336. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012